Tribunal: TJMT
Processo: 1012812-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012812-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), WELINGTON SILVA OLIVEIRA - CPF: 040.185.291-12 (AGRAVANTE), LEANDRO CALDAS DA SILVA - CPF: 604.871.793-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – TUTELA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra prudente o deferimento da busca e apreensão do veículo, em razão da inadimplência do contrato de compra e venda de automóvel firmado entre as partes, quando na avença não há cláusula de reserva de domínio, nem mesmo convenção de que a mora implicaria na rescisão do contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012812-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

WELINGTON SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO:

LEANDRO CALDAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela recursal, interposto por
WELINGTON SILVA OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thales Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão n. 1001246-53.2021.8.11.0080, movida em face de
LEANDRO CALDAS DA SILVA
, que indeferiu tutela de urgência em que se pretendia a busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, Modelo Ágile, Ano Fab/Mod 2010/2011, Cor vermelha, Placas NSJ8E45, Renavam 00225245256 e Chassi 8AGCN48X0BR121022, com base no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em suas razões recursais o agravante expõe que vendeu o veículo gravado de alienação fiduciária ao agravado sob promessa de quitação do financiamento, o que foi descumprido pelo mesmo e, além disso, colocou o automóvel à venda.

Discorre que “
foi estipulado o prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 16/12/2020, para que o Agravado cumprisse a avença estipulada. O Agravante ainda outorgou ao comprador uma procuração para que este realizasse todos os atos necessários para o cumprimento do acordo
” (sic).

Anota que “
o negócio jurídico não restou totalmente cumprido, pois as parcelas do financiamento do automóvel devidas ao Banco PAN não foram pagas como prometido pelo Requerido, bem como, o financiamento não foi transferido para o nome do comprador, continuando o Autor como devedor da instituição financeira e responsável por multas de trânsito e impostos, já que esse bem está registrado em seu nome, de acordo com o Extrato do Veículo, obtido junto ao site do Detran/MT
” (sic).

Assevera que “
O REQUERIDO SEQUER ESTÁ REALIZANDO O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, QUE SE ENCONTRAM COM ATRASO DE 6 (SEIS) MESES E NA IMINÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CREDORA. O NOME DO AUTOR JÁ ENCONTRA-SE INSERIDO NO ROL DE MAL PAGADORES DEVIDO À DÍVIDA DO FINANCIAMENTO
” (sic).

Acrescenta que “
ALÉM DE TODOS ESTES DISSABORES, O AGRAVADO COLOCOU O VEÍCULO À VENDA, OFERECENDO TROCÁ-LO EM UMA MOTO (Print de anúncio anexado à inicial)
” (sic).

Diante do exposto, o recorrente entende que “
a busca e apreensão do veículo é a única maneira de reaver o bem antes que o Agravado venda-o à terceiros, amargando o Agravante, com o grave prejuízo financeiro
” (sic).

Sustenta que “
QUANTO À IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA, motivo pelo qual a tutela pleiteada foi indeferida, não visualiza-se motivos que a fundamentem. Isso porque, o veículo ficará enquanto sub judice, na posse do Agravante, que é o seu responsável financeiro
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para deferir a busca e apreensão do automóvel, devolvendo-se a posse direta ao agravante até o deslinde do feito.

A tutela recursal foi
indeferida
em 20/08/2021, por esta Relatoria (id. 96897458 - Pág. 1 a 4).

O agravado, em que pese regularmente intimado para tanto, não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 108425995 - Pág. 1).

O benefício da assistência judiciária foi deferido nesta instância recursal ao recorrente, por vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários (id. 96897458 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal limita-se quanto ao suposto desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, ajuizado pelo agravante em face do agravado.

Nota-se dos autos que no dia 16/12/2020, o autor, ora agravante, e o requerido na ação de origem, entabularam contrato de compra e venda do automóvel, marca CHEVROLET, modelo ÁGILE, ano Fab/Mod 2010/2011, placa NSJ-8E45, cujo veículo foi financiado pelo autor junto ao Banco PAN, possuindo gravame de alienação fiduciária.

A venda do automóvel foi realizada sob a seguinte condição: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) à vista e a transferência do financiamento para o nome do agravado ou quitação do saldo devedor, sendo que ao tempo dos fatos, havia pendentes de pagamento 37 parcelas do financiamento no valor de R$545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) cada parcela, consoante contrato anexo (id. 94691994 - Pág. 19 a 20).

Ocorre que segundo consta dos autos, o negócio jurídico não restou totalmente cumprido, pois o financiamento não foi transferido para o nome do agravado e até o dia 06/07/2021, havia 6 (seis) parcelas do financiamento inadimplentes, consoante informação do Banco Pan (id. 94691994 - Pág. 25), continuando o agravante como devedor da instituição financeira e responsável por multas de trânsito e impostos.

Pois bem. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 294 e seguintes, trata da tutela provisória de urgência e evidência. Especificamente em relação à primeira espécie, o deferimento da tutela fica condicionado ao preenchimento dos requisitos arrolados no art. 300 do Estatuto Processual Civil, ao assim prescrever:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em exame, denota-se que não há probabilidade do direito invocado, até porque, embora o agravado esteja inadimplente no negócio jurídico celebrado entre as partes, não há na avença formulada entre as partes a
cláusula de reserva de domínio, nem mesmo convenção de que a mora implicaria na rescisão do contrat
o (id. 94691994 - Pág. 19/20). Portanto, mostra-se temerária a concessão da tutela pleiteada pelo agravante em face do alegado descumprimento do contrato, mostrando, pois, acertada a decisão proferida pelo i. Magistrado de piso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO –
MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO
– LIMINAR DEFERIDA –
AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO
– RECURSO PROVIDO.
A inadimplência do contrato de compra e venda de maquinário agrícola presume a rescisão do negócio jurídico, todavia não autoriza a busca e apreensão do bem
.”
(N.U 0039466-43.2008.8.11.0000, DES. EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2008, Publicado no DJE 30/07/2008)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC
– PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Impõe-se o indeferimento de tutela de urgência em que a parte visa a reintegração na posse de veículo se a tradição decorreu de contrato e não foi demonstrado algum perigo de dano proveniente da manutenção do statu quo ante.”
(N.U 1001110-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

“BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES – Ação de rescisão contratual c/ pedido de tutela cautelar de busca e apreensão de veículo – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a liminar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela pretendida –
Posicionamento "a quo" acertado, porquanto não se trata de pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mas de reintegração de posse de veículo usado que foi negociado, entre particulares, sem reserva de domínio
– A tutela pretendida pelo agravante é medida excepcional, e se funda na probabilidade de existência do direito invocado, com base em prova capaz de convencer o juiz da verossimilhança das suas alegações e da necessidade de concedê-la, o que não ocorre no caso vertente –
Necessidade de dilação probatória para a demonstração dos fatos alegados, devendo, ainda, ser oferecida a prévia oportunidade de contraditório e ampla defesa ao réu - Recurso improvido
.”
(TJ-SP – AI: 21529636120208260000 SP 2152963-61.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 13/07/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Nesse contexto, observa-se, que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022